Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por CÍCERO DE SOUZA SILVA (ID 10166901) contra o acórdão (ID 9859107) proferido em sede de apelação interposta em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS. Verificada a impertinência das razões recursais trazidas pelo embargante/autor, esse, após intimado, reconheceu o equívoco na juntada aos autos dos referidos embargos de declaração (ID 13478913). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos do acórdão recorrido. Da mera leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Isso porque, inoportunamente, a recorrente dirige, ao logo de toda sua manifestação, seu inconformismo à hipótese diversa daquela tratada no presente feito, qual seja, matrícula em creche da rede pública, quando os autos versam acerca de demolição de imóvel construído em área pública. Portanto, as razões recursais revelam-se inteiramente impertinentes ao acórdão combatido, impondo, dessa feita, o não conhecimento dos embargos de declaração dele opostos. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível.